Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-60.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA EXTINTA. BAIXA NO CNPJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO A EX-SÓCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE NÃO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL OU DE DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO. ÔNUS DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva de sociedade empresária limitada cuja inscrição no CNPJ foi baixada. O apelante sustenta a possibilidade de redirecionamento da ação aos ex-sócios, alegando impossibilidade de comprovar a ausência de integralização do capital social ou eventual distribuição de patrimônio por ocasião da dissolução, e requer a cassação da sentença para prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é viável o prosseguimento da demanda com redirecionamento aos ex-sócios de sociedade limitada formalmente extinta, sem que haja prova mínima da ausência de integralização do capital social ou da existência e distribuição de patrimônio líquido aos sócios no momento da dissolução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A baixa da inscrição da pessoa jurídica no CNPJ evidencia sua extinção formal, o que acarreta a perda da personalidade jurídica e da capacidade para estar em juízo, caracterizando ilegitimidade passiva.
4. A ilegitimidade ad causam constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 337, § 5o, e 485, VI, do CPC.
5. A extinção da pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa natural e admite sucessão material e processual, por aplicação analógica do art. 110 do CPC, observadas as características do tipo societário e a extensão da responsabilidade dos sócios.
6. Em sociedades limitadas, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, após integralizado o capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil, não sendo automática a sua responsabilização por dívidas da sociedade.
7. O redirecionamento da demanda aos ex-sócios exige demonstração mínima de ausência de integralização do capital social ou de existência de patrimônio líquido positivo efetivamente distribuído entre eles por ocasião da dissolução.
8. Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, inclusive os pressupostos que autorizam a sucessão processual, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo a inversão do ônus da prova instrumento apto a suprir a ausência de pressuposto processual.
9. A admissão do redirecionamento automático com base apenas na extinção da pessoa jurídica violaria a autonomia patrimonial da sociedade limitada e desnaturaria o regime de responsabilidade restrita dos sócios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A extinção da pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa natural e admite sucessão processual nos termos do art. 110 do CPC, observadas as características do tipo societário.
2. O redirecionamento da demanda contra ex-sócios de sociedade limitada extinta exige prova da ausência de integralização do capital social ou da existência e efetiva distribuição de patrimônio líquido positivo.
3. O ônus de comprovar os pressupostos da sucessão processual incumbe à parte autora, não sendo cabível redirecionamento automático com fundamento exclusivo na baixa da pessoa jurídica.